Tribunal: TJPA
Processo: 0005627-83.2017.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005627-83.2017.8.14.0014
APELANTE: ROSILENE DA SILVA FREITAS

APELADO: MUNICIPIO DE CAPITAO POCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA TEMPORÁRIA. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO COM FUNDAMENTO EM INÉPCIA. AUSÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO E DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO. DOCUMENTOS DISPENSÁVEIS PARA ANÁLISE DO PLEITO. OUTROS MEIOS DE PROVA CONSTANTE DOS AUTOS. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO PELO MAGISTRADO A QUO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO AO 1º GRAU PARA REGULAR PROCESSAMENTO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

A ação foi ajuizada para que o Município fosse condenado a pagar à apelante férias em dobro, saldo de FGTS, danos morais e contribuições previdenciárias, em virtude da extinção do contrato temporário firmado entre as partes.

2.

Ao proferir despacho inicial, o magistrado de 1ª instância determinou que a autora juntasse, no prazo de 15 dias, o contrato firmado com o Ente Público e a portaria de sua nomeação, diligência que não foi cumprida pela autora, sob a justificativa de que não possuía os documentos, oportunidade em que requereu a inversão do ônus da prova.

3.

Existência de prova documental apta a embasar a pretensão autoral. Possibilidade de produção e outros meios de prova e de distribuição dinâmica do ônus probatório. Contrato de trabalho e portaria de nomeação que não constituem documentos essenciais. Error in procedendo configurado.

4.

Na esteira do parecer Ministerial
, Apelação conhecida e provida para anular e determinar retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 (treze) à 20 (vinte) de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0005627-83.2017.8.14.00140005627-83.2017.8.14.0014
) interposta por ROSILENE DA SILVA FREITAS contra o MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Capitão Poço/PA, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por danos morais, ajuizada pela apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (Num. 892273 - Pág. 1/2):

Na situação em exame verifico que foi constatada falha da petição inicial, razão pela qual este Juízo oportunizou à parte requerente a emenda da peça vestibular a fim de viabilizar a regular marcha processual.

Ocorre que, muito embora devidamente intimado (a) a adotar a providência ordenada, o(a) requerente deixou transcorrer ‘in albis’ o prazo assinalado, razão pela qual a exordial deve ser indeferida, já que obstado o prosseguimento do feito por culpa do(a) próprio(a) requerente.

Cumpre salientar que, no caso em exame, não há que se falar na aplicação da regra contida no art. 485, § 1º, do CPC, sendo, pois, dispensável a prévia intimação pessoal do(a) requerente antes da extinção do feito.

Ante todo o exposto e com fundamento nos arts. 321, parágrafo único e 330, IV, ambos do

Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I do mesmo diploma legal.

Autorizo desde já, caso seja requerido pela parte interessada, o desentranhamento dos documentos que instruem a inicial mediante cópia e certidão nos autos.

Sem custas em razão da gratuidade deferida nesta oportunidade. Sem honorários advocatícios.

Publique. Registre. Intime.

Após certificado o trânsito em julgado, arquive os autos observadas as cautelas legais.

Capitão Poço, 16 de novembro de 2017.

Em razões recursais (
Num. 892274 - Pág. 1/2
) o apelante suscita erro na contagem do prazo concedido pelo Juízo de 1ª instância para emenda à petição inicial. Justifica que a publicação do despacho ocorreu no dia 08.08.2017, sendo a resposta protocolada no dia 10.08.2017, concluindo pela tempestividade da manifestação. Por tais razões, requer a anulação da sentença para que seja determinado o prosseguimento da ação.

O apelado não apresentou contrarrazões (
Num. 3272204 - Pág. 1).

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo provimento do recurso (Num. 1649703 - Pág. 1/10).

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço da apelação e passo a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se o indeferimento da petição inicial com fundamento na inércia da autora ocorreu de forma regular.

Na petição inicial, a autora afirma que laborou como servidora temporária para o Município de Capitão Poço pelo período de 2009 a 2016. Requereu o pagamento de férias em dobro, saldo de FGTS, danos morais e o pagamento das contribuições previdenciárias.

Ao proferir despacho inicial, o magistrado de 1ª instância determinou que a autora juntasse, no prazo de 15 dias, o contrato firmado com o Ente Público e a portaria de sua nomeação (
Num. 892271 - Pág. 2).

Em resposta, a autora informou não dispor dos documentos solicitados, informando que solicitou ao Município, porém não obteve êxito. Explicou que por esse motivo juntou Certidão de tempo de serviço e cópias dos contracheques, requerendo, de forma subsidiária, a inversão do ônus da prova.

Sem apreciar o pedido da autora, o Juízo a quo indeferiu a petição inicial, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único e art.330, IV do CPC/2015, que prelecionam:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321
.

O art.320 do mesmo diploma legal também dispõe:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Analisando peça inicial, bem como os documentos que a instruem, verifica-se que a autora juntou certidão de tempo de serviço expedida pela Prefeitura de Capitão Poço. Indicando que apelante laborou para o Ente Público no período
de 01.01.2009 a 31.12.2013. Colacionou ainda, contracheques dos anos de 2009,2010,2011, 2014 e do ano de 2016, no qual consta expressamente a data da admissão em 01.01.2009(
Num. 892268 - Pág. 1/19, Num. 892269 - Pág. 1/20, Num. 892270 - Pág. 1/2).

Estes documentos são suficientes para apreciação da pretensão ao pagamento das verbas rescisórias solicitadas, pois são aptos para indicar o período laborado e vínculo existente entre as partes, sendo desnecessária a juntada dos contratos e portaria de nomeação.

Ademais, o Código de Processo Civil no §1º do art.373 institui o procedimento de distribuição dinâmica da prova, permite ao magistrado atribuir ônus da prova de forma diversa, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Também se admite outros meios de prova para a fundamentação do pedido, como a prova testemunhal.

A inobservâncias destes preceitos, aliada a desnecessidade do contrato e da portaria de nomeação evidenciam o error in procedendo da extinção do processo sem resolução de mérito. Neste sentido, confira-se o precedente desta Corte em caso semelhante:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA. AUSENCIA DE

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO.

PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL Á PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Turma Julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, 7 de dezembro de 2018.

DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJPA.1229141, 1229141, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-17).

Do mesmo modo manifestou-se o Parquet:

Na situação em análise, houve, também, clara violação ao princípio da cooperação, pois o Magistrado
a quo
não observou o requerimento da Apelante, como, da mesma forma, extinguiu o processo afastando as provas trazidas nos autos pela Recorrente, referentes aos contracheques e declaração da prefeitura municipal, e não intimou a parte contrária para a apresentação de documentos, que estariam na posse do Município de Capitão Poço, necessários ao deslinde do feito, não se mostrando razoável a decisão mormente quando analisado sob os aspectos da eficiência e eficácia da tutela jurisdicional
.

Com efeito, resta claro que o MM Juiz, ao não intimar a parte contrária e ao não determinar a inversão do ônus prova, e no mesmo ato, extinguir o processo, incorreu em
error in procedendo
, sobretudo pelo fato de a conduta do Magistrado ter se revelado avessa àquela esperada dos sujeitos que atuam no processo, segundo os supramencionados princípios da cooperação e da primazia do mérito.

À mercê de tais considerações, a sentença deverá ser anulada e determinado o retorno dos autos à origem para que ali, seja determinada a citação do Requerido e invertido o ônus da prova, e cumpridas as formalidades e a devida instrução processual, outra decisão seja prolatada da forma que então melhor aprouver ao d. Julgador
a quo.

Portanto, a pretensão recursal merece ser acolhida.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação
, para
ANULAR A SENTENÇA
e, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento.

P.R.I.C.

Belém, 13 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2020